Tribunal: STF
Processo: RE 247683
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 17 DO ADCT. TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.